Tribunal: TJDFT
Processo: 0729173-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. FAZENDA PÚBLICA. OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS A SERVIDORES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. CÁLCULOS. APRESENTAÇÃO PELOS CREDORES. IMPUGNAÇÃO. APONTAMENTO DE EQUÍVOCO DA CONTA FACE AO RESOLVIDO NO BOJO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. CÁLCULOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO. ERRO. CORREÇÃO. NOVA CONTA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE (CPC, art. 524, § 2o). AGRAVO PROVIDO.
1. Elucidados os embargos do devedor anteriormente manejados pelo executado versando sobre os critérios de apuração do crédito reconhecido pelo título judicial e, retomado o curso do executivo, confeccionada nova conta pelos credores, o obrigado deve necessariamente ser ouvido, assistindo-o, inclusive, a faculdade de impugnar a apuração levada a efeito se lastreada na alegação de erro de cálculo, não subsistindo preclusão recobrindo essa salvaguarda decorrente da precedente elucidação dos embargos.
2. A cada apuração promovida pelos credores reabre-se nova oportunidade para o obrigado se manifestar e, inclusive, impugnar a conta se lastreado o inconformismo na imputação de erro de cálculo, pois visa o executivo realizar o reconhecido pelo título executivo na sua exata dimensão, encaminhando o devido processo legal em sua vertente substantiva à oitiva dos exequentes, assistindo ao juiz do executivo, na sequência, a faculdade de valer-se do órgão de assessoramento contábil para dissipação da controvérsia surgida antes de deliberar sobre a exata expressão da obrigação (CPC, artigo 524, § 2o).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.